Tribunal: CARF
Processo: 13657.721402/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.721402/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.693 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOUZA BARREIRO CONFEITARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do Simples
Nacional, há que se manter a exclusão de ofício operada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson
Teodorovicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-069.581,
proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.721402/2018-14
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.721402/2018-14

Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional
(SN), ciência em 12/09/2017, com efeitos a partir de 1o/01/2019, em razão dos seguintes débitos
com exigibilidade não suspensa, consoante seu anexo único:

Na manifestação de inconformidade é defendido em síntese que os débitos foram
parcelados e quitados, mas não conseguiu fazer a consolidação pelo sistema. Além disso,
requereu revisão em processo próprio.
A r. DRJ em Juiz de Fora apreciou a impugnação e a julgou improcedente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do Simples
Nacional, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.721402/2018-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente seu recurso não merece provimento. Os
documentos colacionados aos autos não demonstram que os débitos parcelados em 2014 sejam
os mesmos discutidos nos presentes autos.
O recibo de e-fls. 61 não indica quais os débitos incluídos:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.721402/2018-14

De outro lado, há confissão irretratável em momento posterior da exigibilidade dos
mesmos débitos que motivaram a exclusão do simples nacional:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.721402/2018-14

Assim, tendo em vista os documentos colacionados aos autos entendo que deva ser
negado provimento ao recurso.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.721402/2018-14

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital